Tribunal: TJBA
Processo: 8002890-15.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002890-15.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
PAULO JOSE SANTOS DE ALMEIDA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (5)

Advogado(s)
:
TAMIRES DA SILVA BARBOSA, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, NAIRA BARBOSA BASTOS, PAULO JOSE SANTOS DE ALMEIDA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM EMPREENDIMENTO URBANO. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR) REJEITADAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRAZO PARA ENTREGA FIXADO EM 12 MESES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações Cíveis interpostas por Antônio Carlos dos Santos e outros e por Loteamento Portal Residence SPE Ltda. – EPP, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por núcleo familiar a título de danos morais, indenização por lucros cessantes variáveis entre os autores, e à entrega dos imóveis em 12 meses, sob pena de multa. Os autores requerem a redução do prazo para entrega e a declaração de quitação integral dos contratos. A empresa ré sustenta cerceamento de defesa, a ocorrência de caso fortuito e força maior, e postula a reforma integral ou redução das condenações.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento caracteriza inadimplemento contratual injustificado; (iii) determinar se são devidos danos morais e lucros cessantes aos compradores de lotes não edificados; (iv) avaliar a razoabilidade do prazo de 12 meses fixado para a entrega dos imóveis; e (v) examinar a possibilidade de declaração de quitação integral dos contratos.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos probatórios suficientes à formação do convencimento do juiz, sendo desnecessária a produção de prova oral para questões essencialmente jurídicas.

O atraso na entrega da infraestrutura contratada caracteriza inadimplemento, não se justificando por eventos como chuvas, demora na emissão de alvarás ou pandemia de COVID-19, por se tratarem de fortuitos internos, integrantes do risco da atividade do fornecedor.

A responsabilidade da ré é objetiva, conforme art. 14 do CDC, não sendo afastada por alegações de caso fortuito ou força maior que integram os riscos previsíveis do empreendimento.

O dano moral é cabível diante do atraso excessivo (27 meses), que frustra expectativa legítima dos compradores quanto ao uso e fruição do bem, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00 por núcleo familiar.

Os lucros cessantes são presumidos em razão da privação do uso do bem, mesmo que se trate de lote não edificado, sendo correta a fixação com base em percentual mensal sobre o valor do imóvel e termo final no ajuizamento da ação.

O prazo de 12 meses para cumprimento da obrigação de fazer se mostra razoável e proporcional à complexidade da obra e aos trâmites administrativos necessários, não merecendo redução.

A quitação integral dos contratos implicaria enriquecimento sem causa, sendo descabida diante da manutenção do vínculo contratual e da reparação já fixada por danos morais e materiais.

IV. Dispositivo

Recurso
s
conhecido
s
e não provido
s
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 355, I, 485, VI, 487, I, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º; CC, arts. 405 e 406; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8142311-25.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 08.02.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000751-90.2021.8.05.0229, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 2ª Vice-Presidência, j. 03.04.2024; STJ, EREsp 1.341.138/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 09.05.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS,

pelos motivos expostos no voto do Relator.